Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719484-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO AGRAVADO: PAULO CÉSAR FARIAS VIEIRA DESPACHO Cumpre esclarecer, de início, que a insurgente, embora denomine seu recurso de agravo interno, compulsando o apelo, verifico tratar-se de mero erro material, porquanto utiliza a legislação de regência, bem como, o remete à Corte Superior e, sobretudo, as razões combatem o fundamento da decisão recorrida, qual seja, a inadmissão do recurso especial. Assim, firme nessas ponderações, prossigo na análise do agravo. Trata-se de agravo de ID 78437487, interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões em ID 79412873. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, com relação ao agravo de ID 78437489, deixo de apreciá-lo porque não cabe complementação do apelo, por ausência de previsão legal. Por fim, nada a prover quanto às petições apresentadas em IDs 79425603 e 79425600, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 77489261), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013